Tribunal: TCU
Processo: 028.767/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9050/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.767/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Cristina de Souza Silva (XXX.975.958-XX); Fernanda de Medeiros Fernandes Dantas (XXX.995.184-XX); Francisco Ribeiro Queiroz (XXX.529.731-XX); Francisco de Paula Barroso Lima Junior (XXX.167.413-XX); Frede Henrique Barros de Souza (XXX.765.904-XX); Glaucia Alves Carneiro Carvalhedo (XXX.419.863-XX); Josue da Mota Silva (XXX.039.863-XX); Layne Maria Ribeiro de Nazare Dourado (XXX.642.713-XX); Livia da Silva Alencar (XXX.002.683-XX); Maria das Dores Meneses Marinho (XXX.610.924-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.